Tribunal: STJ
Processo: 0046080-80.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960596 - RJ (2025/0204243-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDILBERTO BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
JADER DA CUNHA MARCELO - RJ226197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA51300149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b156bf0-01d9-4fd5-8cc4-58a6f2839ece

AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b156bf0-01d9-4fd5-8cc4-58a6f2839ece

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960596 - RJ (2025/0204243-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDILBERTO BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
JADER DA CUNHA MARCELO - RJ226197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA51301453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: 2063edd1-3697-4a32-b9e6-95590dfc14d9

AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no HC n. 721.681/RJ,
19/8/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDILBERTO BARROS DO
contra decisão monocrática que, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
NASCIMENTO
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu d
o agravo em recurso especial (fls. 272-273).
O agravante sustenta que "todos os fundamentos da decisão recorrida foram
oportunamente impugnados no agravo, o que justifica o seu conhecimento por essa Corte" (fl.
281).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu
agravo em recurso especial para impugnar a incidência da Súmula 7/STJ. Ou seja, não se
pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ especificamente em relação aos aspectos
destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 272-273 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51301453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: 2063edd1-3697-4a32-b9e6-95590dfc14d9

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: 2063edd1-3697-4a32-b9e6-95590dfc14d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0204243-1
AREsp 2.960.596 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00159868620238190000 00456081920118190038 00460808020248190000
159868620238190000 202524700596 456081920118190038
460808020248190000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILBERTO BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
JADER DA CUNHA MARCELO - RJ226197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILBERTO BARROS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
JADER DA CUNHA MARCELO - RJ226197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551485245191311@
2025/0204243-1 - AREsp 2960596 Petição : 2025/0077551-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:17
Código de Controle do Documento: 56E71922-E840-49B5-B12E-CD422A280D7F